Tribunal: TJDFT
Processo: 0753925-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753925-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAR DE SAO JOSE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lar de São José contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado na ação de obrigação de fazer. O agravante sustenta que estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano. Argumenta que mantém Termo de Colaboração no 02/2022 com o Distrito Federal, regularmente executado, e que os repasses referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025, no valor total de R$ 1.191.565,50 (um milhão cento e noventa e um mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), não foram realizados. Afirma que a suspensão dos repasses compromete a continuidade do serviço de acolhimento institucional de oitenta (80) crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, podendo ocasionar o fechamento das unidades. Defende que a obrigação discutida é de fazer e não se sujeita ao regime de precatórios, e invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em casos idênticos, além do art. 227 da Constituição Federal e da Lei no 13.019/2014. Requer a concessão de efeito ativo ao agravo para determinar o imediato repasse dos valores ou parcela suficiente para garantir a continuidade mínima das atividades e a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo está dispensado preliminarmente em razão do pedido de gratuidade da justiça. É o breve relatório. Decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que o requerimento de gratuidade da justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência. A Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça possui redação no mesmo sentido: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery:[1] O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. É necessário cautela ao deferir-se o benefício da gratuidade da justiça. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[2] A Nota Técnica no 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça para a pessoa jurídica; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. O Juízo de Primeiro Grau postergou a análise do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça para momento posterior à apresentação da contestação e condicionou à apuração da possibilidade de concretização do repasse de verbas. A postergação da análise do benefício importa em erro de julgamento, visto que inova no procedimento previsto no art. 99 do Código de Processo Civil. A decisão agravada considerou necessária a oitiva do Distrito Federal para apuração das causas da ausência de repasse e mencionou que eventual determinação de pagamento imediato violaria normas constitucionais relativas ao regime de precatórios e requisições de pequeno valor. O agravante apresentou extratos bancários e relação de despesas para atestar sua impossibilidade de pagar as despesas processuais (id 258700275, 258700289, 258700268, 258700266 dos autos originários). O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a imprescindibilidade do benefício, uma vez que juntou apenas extratos das contas bancárias vinculadas aos repasses discutidos. Não foram juntados documentos concernentes a existência de demais contas bancárias da empresa, balancetes e demonstrativos de receitas e despesas que evidenciem a inexistência de outras rendas para sua manutenção. As afirmações do agravante sobre a ausência dos repasses decorrentes do Termo de Colaboração firmado com o Distrito Federal não demonstram, de forma inconteste, a hipossuficiência econômica alegada. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. SÚMULA No 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela apelante contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que apesar de se tratar de pessoa jurídica filantrópica, não comprovou, de maneira inequívoca, a alegada insuficiência de recursos financeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica demonstrou a sua incapacidade financeira para custear as despesas processuais, de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a inteligência da súmula n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, a gratuidade de justiça, prevista no art. 98 do CPC, pode ser concedida a pessoas jurídicas com insuficiência de recursos, desde que comprovada de forma robusta a impossibilidade de arcar com as custas processuais, não se presumindo a hipossuficiência. 4. A simples existência de dívidas e ações trabalhistas não é suficiente para comprovar a incapacidade de arcar com as despesas do processo, devendo a hipossuficiência ser demonstrada de forma inequívoca. 5. Diante da ausência de novos elementos probatórios, capazes de corroborar a alegada insuficiência financeira e transmudar o entendimento anteriormente firmado, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica, para obter o benefício da gratuidade de justiça, deve comprovar de maneira inequívoca a sua hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação de déficit patrimonial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 101, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481. (Acórdão 1941716, 07057442320248070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2024, publicado no DJE: 21/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. Não sendo possível afirmar que o agravante está impossibilitado de arcar com o pagamento dos encargos processuais sem prejuízo da saúde financeira, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1927077, 07242582720248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 10/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se o agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Recolhido o preparo, retornem os autos conclusos para análise da liminar requerida. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133.